Tribunal: TJES
Processo: 5006271-92.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006271-92.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLEIA DE LIMA AGUIAR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXCESSO DE FORMALISMO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade de ato administrativo que reclassificou candidata em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, por suposta ausência de comprovação de qualificação profissional, e determinou sua reintegração ao certame na classificação original, assegurando participação em igualdade de condições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata, com base em interpretação restritiva de exigência editalícia, observa os princípios da vinculação ao edital, legalidade e isonomia; (ii) estabelecer se a atuação administrativa incorreu em excesso de formalismo, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apta a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração interpreta de forma restritiva a expressão “área correlata/afim”, desconsiderando que a pós-graduação da candidata em “Gestão Escolar e Direito Educacional” está inserida na área de conhecimento “Educação”, diretamente vinculada às atribuições do cargo.

A aplicação literal da exigência editalícia, sem análise material da qualificação apresentada, configura excesso de formalismo e conduz a resultado desproporcional.

A penalidade de reclassificação para o final da lista revela-se desarrazoada diante da inexistência de dúvida sobre a qualificação profissional da candidata.

A Administração já detém a documentação da candidata, que mantém vínculo com a Secretaria de Educação desde 2017, sendo indevida a exigência reiterada de comprovação de fato já demonstrado.

A Lei nº 13.726/2018 veda a exigência de prova de fato já comprovado por documento válido, reforçando a necessidade de racionalização dos procedimentos administrativos.

O controle judicial de atos administrativos é admitido quando há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que em face da regra da vinculação ao edital.

O Estado não impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à desproporcionalidade da exigência, limitando-se a alegações genéricas sobre legalidade e vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve interpretar as exigências editalícias de forma razoável, vedado o formalismo excessivo que desconsidere a qualificação efetivamente comprovada.

A reclassificação de candidato fundada em interpretação restritiva e desarrazoada de requisito editalício configura ato administrativo nulo.

É indevida a exigência de reapresentação de documentos já constantes dos registros administrativos, nos termos da Lei nº 13.726/2018.

O Poder Judiciário pode intervir em atos de concursos públicos quando evidenciada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º e 37, caput, I e II; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003695-77.2020.8.08.0000, Rel. Des. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006271
-9
2
.2025.8.08.00
24

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VANDERLEIA DE LIMA AGUIAR

JUIZ: DR.
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se
de recurso
de apelação
interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de
sentença

que,
em sede de
ação ordinária
,
declarou a nulidade
“
do ato administrativo que reclassificou a Requerente, Vanderleia de Lima Aguiar, do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, por excesso de formalismo na análise da qualificação profissional”
,
bem como determinou
“que o requerido, Estado do Espírito Santo, promova a imediata reintegração da requerente ao referido certame, na sua classificação original, garantindo a validade de sua participação e a possibilidade de convocação, em igualdade de condições com os demais candidatos classificados à época, observada a situação fática consolidada após o cumprimento da tutela de urgência”.

Em suas
razões recursais
o ente estatal sustentou
,
em suma,
a legalidade da exigência dos documentos e da reclassificação da parte autor
a,
atenção aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os cand
id
atos à segurança jurídica.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
Na concretude do caso,
a apelada
i
nscreveu-se no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 para professores em designação temporária.
Contudo, viu-se
reclassificada, lançada à posição
final da lista
do certame, com a justificativa de
"não ter comprovado sua

qualificação profissional, pois em seu Diploma não constava área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função"
.

Ocorre que a
p
arte
recorrida
p
ossui vínculo ativo com a Secretaria de Educação desde 201
7
, apresentando regularmente a mesma documentação em processos seletivos anteriores.
Portanto, s
eus dados já constam no banco de dados da Secretaria de Educação e podem ser consultados no Portal da Transparência.

Ao julgar procedente o pleito autoral, decidiu o Juízo
a quo
que:

“
No caso em tela, a finalidade da exigência documental é clara: aferir se o candidato possui qualificação profissional em Educação ou área correlata/afim. A autora demonstrou nos autos que sua pós-graduação Lato Sensu em "Gestão Escolar e Direito Educacional" é certificada com a "Área de Conhecimento: Educação" (ID 63557238). A falha da Administração consistiu na interpretação restritiva e desarrazoada do termo "correlata/afim" previsto no item 7.5.6, I, do Edital, desconsiderando a própria área de conhecimento expressamente declarada no certificado, que é o campo maior ao qual as atribuições do cargo de professora se vinculam.

Exigir o cumprimento estrito do Edital não é, a priori, ilegal. Todavia, a penalidade aplicada à sua falta – a reclassificação para o final da lista, impedindo a contratação da candidata (que já havia alcançado posição inicial de destaque) – mostra-se flagrantemente desproporcional à falha de interpretação cometida pela própria Administração. Não há qualquer dúvida razoável sobre a qualificação profissional da autora, uma vez que o título é inerente à área de Educação. A ausência de uma correta análise administrativa do título não macula a realidade fática de que ela possuía a titulação exigida.

Ademais, a situação da autora possui uma peculiaridade que reforça a tese do formalismo excessivo. Conforme demonstrado, ela já manteve contratos temporários com a própria SEDU (desde 2017), o que implica que a Administração Pública não só já teve a oportunidade de analisar sua documentação completa em momentos anteriores, como presumivelmente a possui em seus arquivos.
”

Analisado o caso em sua concretude, de plano assevero que venho manifestando a favor dos candidatos em casos como o dos autos, diante do que entendo ser uma irrazoabilidade no certame, e este caso não me parece distinto.

A aplicação das normas editalícias não pode se dar de forma automática e dissociada dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que atuam como vetores de controle dos atos administrativos, mormente quando sua aplicação literal acarreta prejuízo desproporcional ao administrado, sem que se vislumbre benefício correlato ao interesse público.

Ademais, a Lei nº 13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos, veda expressamente
"a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido"
(art. 3º, § 1º). Embora se alegue a impossibilidade de aplicação da norma por questões de infraestrutura tecnológica, seu espírito é o de coibir o excesso de burocracia. O fato de a candidata já ter sido servidora da pasta é uma prova robusta de sua qualificação, que não pode ser sumariamente ignorada.

Lado outro, estando a decisão recorrida fundada profunda e estritamente no fato de que a
exigência editalícia que teria sido descumprid
a
pela
candidata
não é razoável, nem proporcional,
observo das razões recursais do Estado a absoluta ausência de argumento a sequer tentar justificar a razoabilidade e/ou proporcionalidade da previsão editalícia, não havendo no recurso, a princípio, um confronto para com os termos da sentença recorrida.

Tenho por certo que, “
É firme o entendimento da jurisprudência nacional de que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame.
Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88)
.
(...)”. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003695-77.2020.8.08.0000, Data: 19/Jun/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.)

Em sua irresignação
apega-se o Estado em alegações genéricas a respeito da vinculação ao instrumento convocatório, sem sequer tangenciar as razões vertidas a respeito da aparente ausência de razoabilidade da exigência editalícia, ao que acresço, notadamente, ter, hoje, v
í
nculo com a Administração Estadual a
requerente
, no cargo de
P
rofessor, a me
revelar
, de fato, improdutiva a exigência editalícia, o que,
friso,
se reforça com a ausência de explicações mínimas do
ente estatal
quanto a pertinência da previsão editalícia.

Diante de toda essa realidade, entendo devida a
man
utenção
sentencial
que
declarou a nulidade do ato administrativo em questão com a determinação de imediata reintegração da parte ao certame
.

À luz do exposto,

CONHEÇO do recurso e da remessa necessária e
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO, para manter intacta a sentença vergastada
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Apenas para rememorar, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Vanderleia de Lima Aguiar
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a reclassificação da autora no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, ordenando sua reintegração na classificação original sob o fundamento de que a conduta estatal configurou excesso de formalismo desarrazoado.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo e à remessa necessária, mantendo incólume a sentença prolatada.

Para tanto, acolheu a tese de mitigação da legalidade estrita em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, asseverando ser desnecessário o rigor da banca examinadora haja vista que a candidata possui histórico de contratos temporários com a própria pasta desde 2017.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho por acompanhar o culto Relator, contudo, por fundamento diverso.

Com efeito, a discussão central cinge-se à legalidade do ato administrativo que reclassificou a candidata por descumprimento de regra expressa do instrumento convocatório.

A Administração entendeu que a apelada deixou de atender de forma estrita às formalidades exigidas para comprovação documental da qualificação profissional no momento de sua convocação.

Todavia, em que pese perfilhe o entendimento de que as normas editalícias são de observância compulsória e vinculam rigidamente tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes, sob pena de frustração dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da isonomia entre os concorrentes, não podendo, portanto, serem flexibilizadas pelo Judiciário, na hipótese observo que a candidata demonstrou ter juntado a comprovação da qualificação exigida.

Sua reclassificação decorreu da não comprovação de
“pós-graduação lato sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função”
.

Conforme se vê, a regra editalícia previu a conjunção disjuntiva OU dentre as hipóteses de qualificação, sendo a primeira delas “
pós-graduação lato sensu (Especialização) em
Educação
”,
sendo certo que a recorrida comprovou no id. 18683307 possuir curso de pós-graduação lato sensu em gestão escolar e direito educacional –
área de conhecimento: educação
.

A regra editalícia é clara:

Item 7.5.6 e Inciso I (Critérios e Documentos Exigidos)7.5.6 A comprovação da qualificação profissional, para todos os cargos, dar-se-á por meio de:

I - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO):
Certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) em Educação

ou
na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato
ou
em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução de amparo, E histórico escolar;

OU
Certidão de conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização), em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução de amparo, E o histórico escolar.

Nesse cenário, para além da discussão acerca da candidata já atuar na rede estadual de ensino, possuindo dados funcionais registrados no Sistema de Gestão de Recursos Humanos,
sua qualificação profissional restou devidamente comprovada, conforme uma das opções previstas no edital
.

Pelo exposto, acompanho a conclusão do eminente Relator, mas pelos fundamentos aqui delineados.

É como voto.